Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NOMEAÇÃO. TUTORA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. A situação noticiada nos autos se enquadra na hipótese de pedido de tutela, tendo em vista que os pais da requerida faleceram em julho de 2020.
2. A concessão da tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Ausentes os pais, o menor de idade não pode ficar sem ser tutelado, tendo em vista que precisa de autorização para exercer alguns direitos civis constitucionalmente protegidos. Assim, é dever do tutor, por exemplo, matricular o tutelado em instituição de ensino, entre outros encargos.
4. Em regra, a ordem de preferência para exercer a tutela consiste em: primeiro lugar, os parentes ascendentes – preferindo os mais próximos –; segundo lugar, os parentes colaterais – preferindo os mais próximos e mais velhos (Art. 1.731, CC).
5. Todavia, em não havendo parentes ascendentes ou colaterais dispostos ou conhecidos neste momento a exercer a tutela, pode a prima do adolescente ou criança ser nomeada provisoriamente para tal mister, se preenchidos os demais requisitos legais.
6. Deu-se provimento ao recurso.